Tribunal: TJDFT
Processo: 0715686-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715686-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANA REIS BIE REU: JACIRON JOSE APOLINARIO, JEFFERSON VICENTE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Luciana Reis Bié em desfavor de Jaciron José Apolinário e Jefferson Vicente dos Santos, com fulcro no art. 966, V, do CPC/15. Alega, em resumo, que o v. Acórdão rescindendo (ID 35372655) afrontou manifestamente norma jurídica, no caso o art. 219 do CPC/73, reproduzido no art. 240 do CPC/15. Sustenta que, quando adquiriu o imóvel do segundo Réu, o bem ainda não era litigioso, pois não realizada a citação válida na ação movida em desfavor desse pelo primeiro Réu. Requer a procedência da ação para rescindir o Acórdão no 1118983 e o rejulgamento da causa, para reconhecer a boa-fé da Autora na posse do imóvel objeto do feito rescindendo. No ID 35422477, determinei à parte Autora que, em 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, manifestando-se sobre eventual decurso do prazo de decadência previsto no art. 975, caput, do CPC/15. No mesmo prazo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça, determinei que a Autora juntasse aos autos os documentos necessários à análise da questão. A Autora apresentou petição de emenda (ID 36271537) e declaração de hipossuficiência (ID 36271538), indicando justificativa genérica quanto ao decurso do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória. Quanto à gratuidade, alega, de maneira vaga, a existência de dívidas e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A emenda, entretanto, é deficiente. Com efeito, apesar de alertada quanto ao trânsito em julgado do v. Acórdão rescindendo, ocorrido em 6/3/2020 (ID 35372647) e o transcurso do prazo decadencial para a o ajuizamento da presente ação, ocorrido em 18/5/2022 (ID 35370824), a Autora nada esclareceu nesse tocante, restringindo sua defesa à alegação de que “... o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso apresentado contra o julgado rescindendo.”. Quanto ao pedido de gratuidade, uma vez que não houve o cumprimento da determinação de juntada de documentos, não há como reconhecer a hipossuficiência necessária para deferir o pedido que isenta a Autora do recolhimento das custas. Ressalte-se que já houve, pela Autora, a propositura da ação rescisória de no 0718053-84.2021.8.07.0000 (ID 35380345), de idêntico teor à presente, no âmbito da qual também se reconheceu a deficiência da emenda apresentada, pois ela se limitou a defender a inexistência de conluio, fundamento do acórdão, sem demonstrar a manifesta violação ao art. 219 do CPC/73. Naqueles autos, o pedido de gratuidade da Autora foi indeferido e determinada a emenda da inicial para que juntasse os comprovantes de pagamento das custas processuais e do recolhimento do depósito. Indeferida a inicial em razão das deficiências constatadas, sequer houve o recolhimento das custas finais antes do ajuizamento da presente demanda, em flagrante ofensa ao art. 486, § 2o, do CPC/15. Nesse contexto, diante da deficiência da emenda apresentada, a ausência de recolhimento das custas processuais e o decurso do prazo de decadência previsto no art. 975, caput, do CPC/15, uma vez que o v. Acórdão rescindendo transitou em julgado em 6/3/2020 (ID 35372647) e a presente ação foi proposta em 18/5/2022 (ID 35370824), o indeferimento da inicial se impõe. Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita bem como a inicial, com fulcro no art. 330, I, c/c art. 485, I, e art. 968, § 3o, todos do CPC/15. Custas pela Autora. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator